Tribunal: TJPA
Processo: 0803755-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803755-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: AURELIANA TAVARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO PARA EXTINGUIR

O FEITO NA ORIGEM. MANDADO DE SEGURANÇA EXTEMPORTÂNEO
. IMPETRAÇÃO APÓS

120 DIAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Trata de Agravo Interno em Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão monocrática que atribuiu efeito translativo ao agravo de instrumento para extinguir o feito de origem.

2.

O agravante aduz não ser aplicável o efeito translativo, uma vez que protocolou três requerimentos na administração municipal requerendo o retorno de sua carga horária, todos sem resposta.

3.

Sendo assim, aduz que o início da contagem do prazo decadencial para impetração do
writ
deve iniciar a partir da data do protocolo do segundo requerimento.

4.

Dessa forma, o agravo interno não apresenta argumentos capazes de modificar a decisão combatida.

5.

Destarte, o prazo do
mandamus
inicia quando da ocorrência de ato lesivo à parte, proveniente de ilegalidade ou do abuso de poder.

6.

Decisão monocrática ratificada em todos os seus termos.

7.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte tr.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Aureliana Tavares Rodrigues em face de decisão monocrática que atribuiu efeito translativo ao recurso de Agravo de Instrumento, para extinguir o feito de origem.

Em síntese, a agravante sustenta que o mandado de segurança foi impetrado antes de transcorrer o prazo, tendo em vista que protocolou três requerimentos administrativos e não houve resposta por parte do poder público municipal.

Aduz que o prazo para impetração do
mandamus
se iniciou quando a administração municipal deixou de responder aos seus requerimentos, devendo-se contar o prazo a partir do protocolo do segundo requerimento, ocorrido em 09/11/2021.

Assim, requer o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas contrarrazões (Id n° 11020448).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que atribuiu efeito translativo ao agravo de instrumento para extinguir o feito de origem.

Para tanto, defende que não houve a ocorrência do efeito translativo, pois protocolizou na secretaria de educação do município de São Sebastião da Boa Vista três requerimentos reivindicando a devolução da carga horária que lhe foi retirada, e o prazo para a interposição do
mandamus
deve ser contado a partir do protocolo do segundo requerimento.

Observa-se o inconformismo da agravante ao buscar rediscutir a matéria, pois aduz que o prazo decadencial deve ser contado após o protocolo do segundo requerimento. No entanto, não apresenta justificativa plausível para o início da contagem iniciar apenas após o protocolo do segundo requerimento e não do primeiro.

A decisão combatida acatou a tese de decadência do mandado de segurança, pois a lesão sofrida pela agravante se deu no mês de janeiro/2021, mas só ingressou com a ação no mês de dezembro/2021.

É sabido que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou evitar ilegalidades que violem direito líquido e certo, e o prazo para sua interposição é decadencial, contados em dias corridos.

Desta feita, a contagem do prazo decadencial é de 120 dias para impetração do mandado de segurança e tem seu termo inicial contado a partir do momento que o ato gera efeitos lesivos à parte interessada, o que no caso em tela ocorreu no mês de janeiro/2021.

Arguir que o prazo decadencial deve ser contado da omissão da administração pública em responder ao segundo requerimento, sem qualquer embasamento, apenas pelo fato de beneficiar a agravante, não possuem o condão de modificar o entendimento consignado na decisão impugnada.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao curso do prazo decadencial de mandado de segurança na hipótese de existência de requerimentos administrativos, vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATOS DE EFEITO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O provimento do recurso ordinário em mandado de segurança vai condicionado à demonstração de erro - de procedimento ou de aplicação do direito - na construção do acórdão recorrido. 2. O prazo para impetração do mandado de segurança, a teor do que dispõe o art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, "contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que requerimentos administrativos ou pedidos de reconsideração não obstam o curso do prazo decadencial para impetração do writ
. 4. Não há falar em relação de trato sucessivo quando os atos que, em tese, teriam violado direito líquido e certo do recorrente foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado, com efeitos concretos gerados a partir de datas certas. 5. A fundamentação centrada na impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo de ação de cobrança não destoa da jurisprudência pacífica do STJ. 6. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 55379 SP 2017/0243854-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021) grifo nosso

Ressalta-se, que as razões do agravo interno em nada acrescem a fim de alterar o entendimento consignado na decisão agravada, e só demonstram o intuito do agravante em rediscutir a matéria.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente decididas de forma fundamentada, inexistindo razões no presente agravo interno capazes de reformar a decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts.81,
caput
, e 1.026, § 2º do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023